Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos devedores. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto aos agravados se manifestarem no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403